Tribunal: TJSP
Processo: 1500953-69.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial, Taxa de Remoção de Lixo e Imposto Predial do exercício de 2013 - Extinção do processo, em razão da ilegitimidade de parte do executado, já falecido quando do ajuizamento da ação executiva - Inadmissibilidade - Hipótese de sucessão tributária - Notícia do falecimento do executado no curso da ação - Descumprimento de obrigação acessória de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial, Taxa de Remoção de Lixo e Imposto Predial do exercício de 2013 - Extinção do processo, em razão da ilegitimidade de parte do executado, já falecido quando do ajuizamento da ação executiva - Inadmissibilidade - Hipótese de sucessão tributária - Notícia do falecimento do executado no curso da ação - Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido - Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros - Inteligência dos art. 131, incisos II e III do Código Tributário Nacional, 779 do Código de Processo Civil e 4o, incisos III e VI, da LEF - Retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido.